Tribunal: TJDFT
Processo: 0709736-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0709736-97.2021.8.07.0000 Agravante: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Agravado: J.C.F. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida na ação de conhecimento 0701279-22.2021.8.07.0018 movida por J.C.F. A decisão agravada deferiu parcialmente a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que, em 2 (dois) dias, autorize a realização das sessões de fisioterapia aquática, com terapeuta especialista em fisioterapia aquática que tenha certificação nos métodos Halliwick e Bad Ragaz, na forma da prescrição médica, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Confira-se o inteiro teor (ID 85569687): “Cuida-se de ação de conhecimento proposta por JOAQUIM CARVALHO FREITAS, representado por MEICAR CARVALHO CAMPOS em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED. O autor é portador de doença grave. Anote-se prioridade na tramitação. Defiro ao autor a gratuidade de justiça. Anote-se. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) é portador de Síndrome epiléptica grave – Síndrome de West, secundária a aneurisma de Veia de Galeno, com sinais de hipertensão intracraniana e atraso no desenvolvimento; (ii) foi prescrito pela médica Angélica Ávila Miranda , neurologista, fisioterapia aquática utilizando método Halliwick e Bad Ragaz; (iii) o indeferimento pautou-se, exclusivamente, no argumento de que o tratamento não consta no rol da ANS. Ao final, requer o deferimento de tutela de urgência para que a parte ré autorize ou patrocine a fisioterapia aquática 3 vezes por semana, com terapeuta especialista em fisioterapia aquática que tenha certificação nos métodos Halliwick e Bad Ragaz sob pena de imposição de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O requerente é beneficiário, desde 05/09/2019, do plano de saúde operado pela requerida. O relatório médico de Id.85404599 indica que o tratamento com hidroterapia se mostra adequado ao autor porquê " esse tipo de terapia tem por objetivo tornar possível a criação de situações de instabilidade, fornecendo uma grande quantidade de informações sensoriais, que por sua vez, promoverão a melhoria nas reações de equilíbrio do corpo com a redução da oscilação postural, o aumento do alcance funcional e a independência nas atividades da vida diária atuando também no aspecto motivacional, pois a água influencia no aspecto lúdico, o que proporciona maior grau de liberdade e movimentos feitos com maior grau de segurança". A carta de indeferimento de cobertura apresentada pela requerida limita-se a informar que a recusa de cobertura decorre do procedimento não estar contemplado no rol de procedimentos médicos publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Nada obstante o posicionamento da requerida, não compete a ela definir o tipo de tratamento que o requerente deverá ser submetido, porquanto somente o profissional que o acompanha poderá decidir sobre essa questão técnica. Ademais, o rol apresentado pela Resolução da ANS é de natureza exemplificativa e não poderá impedir a realização do tratamento adequado, sob pena de ofensa ao próprio objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde. Logo, não havendo exclusão de cobertura quanto à patologia que acomete o autor, reconheço, mesmo nesse juízo embrionário, a plausibilidade do direito por ela invocado quanto à cobertura das sessões de fisioterapia aquática, com terapeuta especialista em fisioterapia aquática que tenha certificação nos métodos Halliwick e Bad Ragaz. O perigo de dano irreparável mostra-se evidente, porquanto em casos clínicos como o do requerente, as fisioterapias têm o condão de apresentar, não somente melhora na qualidade de vida, mas evitar fraturas ósseas. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro parcialmente a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que, em 2 (dois) dias, autorize a realização das sessões de fisioterapia aquática, com terapeuta especialista em fisioterapia aquática que tenha certificação nos métodos Halliwick e Bad Ragaz, na forma da prescrição médica, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação, por entender que a transação nesta fase inicial é improvável. Cite-se a requerida para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se. Em razão da tutela de urgência, o mandado deverá ser cumprido por oficial de justiça. Jaylton Jackson de Freitas Lopes Junior Juiz de Direito Substituto *documento datado e assinado eletronicamente” Nas razões do recurso, o agravante assevera que o procedimento de hidroterapia pleiteado não possui cobertura contratual e não se encontra no rol de procedimentos da ANS, que entende ser taxativo. Argumenta que inexiste urgência/emergência no pedido de tutela de urgência formulado na origem. Assinala que o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo, que o valor da multa é excessivo e que a lesão patrimonial sofrida será de difícil ou impossível reparação. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a tutela de urgência que determinou a concessão do tratamento ao autor. Subsidiariamente, pede o afastamento das astreintes ou a redução de seu valor (ID 24595433). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 24595434), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. O relatório médico elaborado pelo dr. Bruno Parente, neurocirurgião, descreve o estado de saúde do autor (ID 85404596): “Paciente 06 meses, recém-nascido com malformação da veia de galeno com sinais de hipertensão intracraniana. Realizou embolização de urgência para minimizar o risco à vida do paciente, realizado em 06/09/2019. Evoluiu com hemorragia intracraniano em 08/09/2019. Evoluiu com aumento progressivo do perímetro encefálico, identificado em tomografia de crânio em 11/09/2019 hidrocefalia. Em 13/9/2019 realizou derivação ventrículo peritoneal com válvula de pressão fixa (codman hakim méria pressão). Em 04/10/2019 dilatação importante de corno temporal esquerdo, com melhora dos demais aspectos de hidrocefalia. Paciente segue em acompanhamento ambulatorial semanalmente pela equipe médica, estimulação precoce duas vezes por semana – quartas e sextas, e acompanhamento com fisioterapeuta nas terças e quintas; Portanto, oriento a mãe do paciente a redução de carga horária nas suas atividades laborativas para acompanhamento ao paciente – filho. 05 de março de 2020”. A neuropediatra, dra. Angélica Ávila Miranda, relata: “J.C.F., nascido em 22/08/2019, 1 ano e 4 meses de idade, está em seguimento na neurologia pediátrica com diagnóstico de Síndrome epiléptica grave - Síndrome de West (CID10:G40.4), secundária e aneurisma de Veia de Galeno, submetido a correção cirúrgica em 06/0/2019 e atraso no desenvolvimento (CID 10R62). Apresenta atraso em seu desenvolvimento neuropsicomotor. É dependente nas atividades de vida diária (AVDs) como brincar terapêutico, vestuário, alimentação, higiene pessoal entre outras funções” (ID 85404597). Diante do quadro de saúde, a mesma neurologista infantil prescreveu a realização de “hidroterapia com fisioterapeuta com especialização em fisioterapia aquática, tendo em vista que a hidroterapia possui evidências científicas que comprovam seu benefício no desenvolvimento global da criança” (ID 85404598). Nesse descortino, é imperioso salientar que ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. Se o relatório médico demonstra que o estado de saúde da paciente requer realização de fisioterapia aquática com terapeuta especialista, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico). Ademais, a simples inexistência de previsão contratual quanto ao fornecimento do serviço pleiteado não é suficiente para afastar sua obrigatoriedade. Nesse sentido, colaciona-se a jurisprudência desta corte: “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CASSI. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCISE. INDICAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. 1. A Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI é administradora de plano de saúde de autogestão, sem fins lucrativos. Em decorrência disso, não incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor nas relações estabelecidas entre essa administradora de plano de saúde e seus participantes. 2. É abusiva a negativa do plano de saúde de cobertura de tratamento, de procedimento e de medicamento indicados por médico especialista, pois cabe ao médico decidir quais são os procedimentos e medicamentos mais eficazes para o tratamento do paciente. 3. A recusa pelo plano de saúde em custear as sessões de fisioterapia, pelo método Cuevas Medek Exercise, indicadas pelos médicos que assistem o paciente portador da Síndrome de West, é abusiva e configura dano moral passível de compensação financeira. 4. A indenização por danos morais deve ser a medida da razoabilidade e da proporcionalidade. Para tanto, devem ser consideradas a capacidade econômica das partes e a finalidade pedagógica da medida para inibir a prática ilícita pelo ofensor, mas sem promover o enriquecimento sem causa da vítima. 5. É devida a majoração dos honorários advocatícios pela sucumbência recursal, conforme estabelece os §§ 1o, 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido”. (07243868820178070001, Relator: Silva Lemos, 5a Turma Cível, DJE: 29/3/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE SÍNDROME DE ALGEMAN ASSOCIADO À EPILEPSIA. TRATAMENTO NEUROMOTOR INTENSIVO COM MÉTODO THERASUIT E ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EDITADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. EXEMPLIFICATIVO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes cumulativamente para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito invocado na Inicial e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A cobertura obrigatória do plano de saúde não está restrita às hipóteses previstas na Lei número 656/1998, tampouco limitada ao rol de serviços médico-hospitalares editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que cabe às operadoras de saúde delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade prevista. 4. Os documentos acostados na origem demonstram à exaustão que o agravado é portador de Síndrome de Angelman (CID 10: Q93.5) associado à epilepsia, necessitando de tratamento neuromotor intensivo com método TheraSuit Avançado e acompanhamento com equipe multidisciplinar especializada (fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia), visando o estabelecimento e a manutenção da integridade funcional de seu sistema osteomuscular, não havendo, portanto, justificativa para recusa do tratamento indicado pelos profissionais responsáveis pelo acompanhamento do paciente, sob pena de se desvirtuar a finalidade do contrato de plano de saúde. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07507881020208070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 6/4/2021). É nítida, também, a caracterização do perigo na demora ante o risco à saúde caso não seja fornecido o tratamento que necessita a parte autora. Nesta esteira, não se vislumbra a desproporcionalidade do prazo arbitrado para o implemento da tutela de urgência. Quanto ao instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, in casu, de fornecer o tratamento recomendado pelo médico que acompanha o paciente. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). Na lição de Nelson Nery, “O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.” (in Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., Revista dos Tribunais, p. 702). No caso dos autos, vê-se perigo da demora caso não seja fornecido o tratamento à parte recorrida Portanto é imperiosa a manutenção da multa em caso do descumprimento da decisão que antecipou a tutela. Igualmente sem razão o recorrente quanto ao valor das astreintes. Embora o valor fixado a título de astreintes não faça coisa julgada material, pode ser modificado, em caso de tornarem-se exorbitantes ou irrisórios, de acordo com os art. 412, 413 e 537, §1o, I do CPC. Além disso, o art. 537, §1, II do CPC permite reduzir o valor da multa na hipótese em que o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Todavia, no caso dos autos, reputa-se adequada a multa cominatória de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator